Tribunal: TJSP
Processo: 1028710-34.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – ENDOSSO - CESSÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE ATIVA - I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II – Ação monitória embasada em 15 cheques emitidos e não pagos, dos quais 13 foram emitidos nominalmente e 02 em branco - Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da cártula, e o fundamento da ação, o

Ementa:

"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – ENDOSSO - CESSÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE ATIVA - I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II – Ação monitória embasada em 15 cheques emitidos e não pagos, dos quais 13 foram emitidos nominalmente e 02 em branco - Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela – III – Endosso que é o ato cambiário pelo qual o credor do título de crédito transmite seus direitos a outrem – Endosso que pode ser feito em preto ou em branco, sempre se exigindo a assinatura do endossante ou de um mandatário com poderes especiais, no verso do título ou numa folha de alongamento - Inteligência dos arts. 17 e 19 da Lei no 7.357/1985 – Hipótese em que, exceto no que tange ao cheque no AM-000262, não restaram preenchidos os requisitos necessários para a efetiva configuração do endosso em favor da autora – Cheques que não possuem a identificação da assinatura do beneficiário, que teria figurado na qualidade de endossante, seja no seu verso, seja numa folha de alongamento – Ausente, ainda, a comprovação da cessão de crédito dos títulos – Mera tradição que é insuficiente para fazer prova neste sentido – Precedentes deste E. TJ – IV – Hipótese, ademais, em que os cheques nos AM-000283 e AM-000288 foram emitidos em branco, isto é, sem indicação do beneficiário, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa para a cobrança destes títulos através da presente ação - Ação parcialmente procedente - Embargos monitórios parcialmente acolhidos - Sentença parcialmente reformada – V – Ré que decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá a autora arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa, nesta quantia já incluídos os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do NCPC – Apelo parcialmente provido".